Tribunal: TJES
Processo: 5003244-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003244-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MARIA DA PENHA OLIVEIRA BORGES

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS –
NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA –
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Não obstante a autora alegue que não realizou contratação junto ao banco agravante, a cédula de crédito bancário deriva do anterior contrato firmado por ela com o banco Safra, operação esta demonstrada pela própria petição inicial (documento id. 17371933).

2 – Demonstrou a instituição financeira, ainda, a formalização do contrato de portabilidade através do instrumento intitulado Acesso Bio, que contou com total participação da agravada.

3 - Desse modo, na estreita via do agravo de instrumento, vislumbra-se a existência de relação jurídica entre as partes, capaz de legitimar os descontos mensais.

4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003244
-
47
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO SANTANDER S.A.

AGRAVADO
:
MARIA DA PENHA OLIVEIRA BORGES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER S.A.
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por
MARIA DA PENHA OLIVEIRA BORGES
, que deferiu o pedido de suspensão dos descontos no seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 4655482) sustenta o agravante, inicialmente, que os requisitos do art. 300 do CPC não estão presentes, devendo ser revogado o
decisum
agravado.

E mais: a multa estipulada destoa da razoabilidade, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar
as razões recursais
.

Na lide originária, questiona a autora os referidos descontos, pois oriundos de empréstimo dito não reconhecido, cujo valor sequer foi disponibilizado em sua conta.

O Magistrado deferiu o pleito de suspensão, em razão da suposta ilegalidade das cobranças.

Todavia, da análise dos autos, adianto que merece reforma a decisão, não subsistindo a alegada probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

E isso porque a instituição financeira demonstrou, em sede de contestação, que o contrato firmado decorre de operação de portabilidade de dívidas.

Assim, não obstante a autora alegue que não realizou contratação junto ao banco agravante, verifico que a cédula de crédito bancário deriva do anterior contrato firmado por ela com o banco Safra (contrato nº 000013268067), operação esta demonstrada na própria petição inicial (documento id. 17371933).

A natureza da operação realizada explica, portanto, o motivo pelo qual não houve o depósito de qualquer valor em sua conta, haja vista tratar-se de portabilidade de dívida previamente contratada.

Demonstrou a instituição financeira, ainda, a formalização do contrato de portabilidade através do instrumento intitulado Acesso Bio, que contou com total participação da agravada.

Desse modo, na estreita via do agravo de instrumento, vislumbro a existência de relação jurídica entre as partes capaz de legitimar os descontos mensais.

Mutatis mutandis,
segue precedente deste órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO -
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO
- CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3 – No caso em exame, o Banco agravante juntou o contrato devidamente assinado pelo autor, no qual consta expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” além da “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CBB” de “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”, o que, a princípio, enfraquece o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

4 – Analisando o contrato celebrado pelas partes, entendo que não houve violação ao direito de consumidor previsto no Art. 6º, III, do CDC.

5 - Recurso provido. (TJES. Agravo de instrumento nº 5004385-72.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Manoel Alves Rabelo. Data do julgamento 23/03/2022).

Firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão que determinou a suspensão dos descontos nos proventos da autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.